Tribunal: TCU
Processo: 012.978/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Fundo Nacional de Saúde em face da não aplicação da totalidade dos recursos federais transferidos ao município de Anicuns/GO, por força do Programa de Incentivo de Combate às Carências Nutricionais do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o Sr. Valto Francisco Vieira, ex-prefeito de Anicuns/GO, e o Sr. João Geraldo da Silva Filho, ex-secretário de saúde, em face da não aplicação da totalidade dos recursos federais transferidos àquela municipalidade por força do Programa de Incentivo de Combate às Carências Nutricionais do Sistema Único de Saúde, no período de 1998 a 2000. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Valto Francisco Vieira da relação jurídico-processual instaurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Geraldo da Silva Filho, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data do débito Valor original (R$) Data do débito Valor original (R$) Data do débito Valor original (R$) 10/11/1998 1.180,50 15/7/1999 1.133,40 23/4/2000 1.237,50 23/12/1998 418,50 22/9/1999 1.239,60 21/6/2000 1.237,50 25/1/1999 1.237,50 18/11/1999 1.233,60 26/7/2000 1.227,00 22/2/1999 1.237,50 2/2/2000 1.237,50 29/9/2000 1.175,00 23/3/1999 1.237,50 21/2/2000 1.237,50 22/11/2000 1.175,00 29/4/1999 1.237,50 21/3/2000 1.237,50 14/5/1999 585,00 20/4/2000 1.237,50 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.